Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709544-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA BARROS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação popular, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender o prazo de validade do concurso público para provimento de cargos de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (atual Polícia Penal do DF). A agravante alega, em síntese, que: 1) o concurso ofereceu 200 vagas imediatas e outras 900 vagas em cadastro de reserva; 2) foram aprovados na 1a fase 3.299 candidatos, todavia, somente foram convocados para a 2a fase 1.202 candidatos, quando o normal é que sejam convocados candidatos em número três vezes maior que as vagas ofertadas; 3) ao final do certame, apenas 530 vagas foram preenchidas; 4) a Lei no 6.166/2018 permite a nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos além do cadastro reserva; 5) há divergências internas no âmbito do MPDFT e da Administração Pública quanto à continuidade das convocações do certame; 6) o TCDF decidiu favoravelmente à flexibilização da cláusula de barreira constante do item 2.3 do edital no 06/2015; 7) a Lei Distrital no 6.662/2020 autorizou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos durante a vigência do Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia de Covid-19; 8) o prazo de validade do concurso corre o risco de expirar e a Administração Pública terá que realizar novo concurso para suprir as vagas que deveriam ser ocupadas pelos candidatos excedentes. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do prazo de validade do concurso público e a convocação dos demais aprovados na 1a fase para as demais fases do certame ou, então, a reserva de vagas correspondentes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o número de convocados para a 2a fase do certame seguiu o item 13.5 do edital e os candidatos que não atingiram aquele limite foram eliminados do concurso, in verbis: “13.4 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 13.3 deste edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva. 13.5 Com base na lista organizada na forma do subitem anterior, serão convocados para realizar o teste de aptidão física os candidatos classificados até as posições-limite indicadas no quadro abaixo. Os candidatos não convocados no presente subitem estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público. CARGO – AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (CÓDIGO 101) DAS VAGAS (AMPLA CONCORRÊNCIA) - 960 DAS VAGAS (CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA) - 240 TOTAL - 1.200” Além disso, diante das apontadas divergências internas no âmbito da Administração Pública, recomenda-se a prévia oitiva do Distrito Federal, não havendo como reconhecer, nesta fase processual, o direito a convocação dos candidatos excedentes para a 2a fase do certame, nem à reserva de vagas correspondentes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator